Tribunal: TJDFT
Processo: 0717682-34.2023.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0717682-34.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUCAS VARELLA GUERRA FIGUEIREDO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Ao Ministério Público para que, caso entenda necessário, retifique o parecer (ID 60717524). GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito